Tribunal: TJPA
Processo: 0802279-72.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11808 - Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802279-72.2020.8.14.0061

APELANTE: MARIA BENEDITA DA ROCHA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. MÁ-FÉ CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
DANO MORAL. INPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM OUTRA AÇÃO DAS MESMAS PARTES. MESMA CONDUTA. DANO JÁ REPARADO
. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.
Caberia ao banco comprovar a legitimidade da contratação, na medida em que, o artigo 6º, VIII, do CDC concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista.

2.
Depreende-se dos autos, entretanto,
que o banco requerido/apelante não juntou nenhum contrato ou documentos pessoais do autor/apelado com intuito de comprovar a validade da contratação, não se desincumbindo do múnus previsto no art. 373, inciso II do CPC.

Assim, n
ão comprovou a instituição financeira apelante que os descontos relativos
aos serviços “Bradesco Vida e Previdência” decorreriam
de uma relação jurídica regular.

3.
Mostra-se devida à indenização por danos materiais com devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pelo autor.

4

Dano moral sofrido pela autora já se encontra reparado pela condenação determinada em outro processo no qual se discutia a cobrança indevida de uma aplicação não contratada pela autora no mesmo período e nova condenação importaria em dupla sanção para a mesma conduta.

5.

Intuito de evitar o enriquecimento ilícito, bem como restringir o efeito multiplicador dessas ações, nas quais muitas vezes os autores diluem as eventuais fraudes e/ou cobranças indevidas perpetradas pela instituição bancária no mesmo contrato ou do mesmo correntista em diversas demandas judiciais, fomentando a malfadada indústria do dano moral.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, para declarar a inexistência do contrato discutido na presente demanda, condenando o banco apelado à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA BENEDITA DA ROCHA
,
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Materiais com Repetição do indébito e pedido de indenização por danos morais, movida em face do
BANCO BRADESCO S.A e BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
, que tramitou na
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE TUCURUÍ
.

Informa a autora na inicial, que
é correntista usuária dos serviços da segunda

requerida, a qual é utilizada exclusivamente para fins de recebimento de seu

benefício previdenciário.

Acontece que, ao tirar um extrato bancário de sua conta, a

parte autora percebeu que havia uma cobrança em débito automático referente a

uma PREVIDÊNCIA PRIVADA que nunca contratou, o qual é denominado

“BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA”, com parcela mensal no valor de R$35,44,

sendo descontados, segundo informações constantes do extrato anexo, 26 parcelas
”.

Com esses argumentos, entrou com a presente ação para não reconhecer o contrato de previdência privada, com a declaração de ilegibilidade do débito, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Deferida a gratuidade processual (ID 9375463).

Regularmente citados, os requeridos apresentaram contestação, defendendo no mérito

a regularidade da contratação, na modalidade call center, requerendo a improcedência do pedido.

Réplica a contestação (ID
9375476
)

Após regular processamento, foi proferida sentença (ID
9375477
) cuja parte dispositiva segue transcrita:

Ex positis
, com fulcro nas razões acima expostas, extingo o processo com

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão

formulada na inicial.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários

advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade por 05

(cinco) anos, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação (ID
9375479
) na qual afirma que não houve a contratação por call center, tendo em vista que o Banco apenas apresentou tela de seu sistema interno.

Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para que o banco suspenda os descontos indevidos, para que seja declarada a inexistência e débito, bem como seja o demandando condenado a pagar a repetição do indébito e indenização por danos morais.

Contrarrazões a apelação (ID
9375484
)

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de agosto de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que a recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Das Razões Recursais

2.1– Da Regularidade da contratação.

Verifico que se cinge a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, sob o argumento de que não foi verificada a existência de fraude na ocorrência do negócio jurídico realizado.

Alega a apelante que o banco efetuou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem a sua anuência,
referente a

uma PREVIDÊNCIA PRIVADA que nunca contratou, o qual é denominado

“BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA”,
e por isso merece ser indenizada.

Analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo lhe assistir razão.

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade da contratação.

Depreende-se dos autos, entretanto,
que o banco requerido/apelado não juntou nenhum contrato ou documentos pessoais da autora/apelante com intuito de comprovar a validade da contratação, não se desincumbindo do múnus previsto no art. 373, inciso II do CPC.

Assim, n
ão comprovou a instituição financeira apelada que os descontos relativos
aos serviços “Bradesco Vida e Previdência” decorreriam
de uma relação jurídica regular.

Ademais, sobre fraude para obtenção de serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, abaixo transcrita:

Súmula 479, STJ. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”

De fato, é certo que cabe ao banco verificar a documentação fornecida pelo cliente, confirmando a sua autenticidade, a fim de evitar fraudes e garantir aos usuários que estes não sejam vítimas de estelionatários, conduta que o apelante não teve no caso em análise, permitindo a contratação irregular, restando configurada sua responsabilidade.

Desta forma, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que os valores foram contratados pelo autor, ora apelado, e caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, considera-se existente a prática de um ilícito, impondo-se a declaração de inexistência dos débitos com o consequente dever de restituição dos valores descontados.

No mesmo sentido, posicionou-se a 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal, em caso análogo a este. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS. CORRETA. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE. BANCO RÉU QUE NÃO COMPROVOU COM DOCUMENTOS HÁBEIS A VALIDADE DO SUPOSTO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DEVIDA. QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA. CORRETO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I –
Caberia ao banco comprovar a legitimidade da contratação, na medida em que, o artigo 6º, VIII, do CDC concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista,
II-
Depreende-se dos autos, entretanto,
que o banco requerido/apelante não juntou nenhum contrato ou documentos pessoais do autor/apelado com intuito de comprovar a validade da contratação, não se desincumbindo do múnus previsto no art. 373, inciso II do CPC.

Assim, n
ão comprovou a instituição financeira apelante que os descontos relativos
aos serviços “Bradesco Vida e Previdência” decorreriam
de uma relação jurídica regular
.

III
–Mostra-se devida a indenização por danos materiais com devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pelo autor. I
V
– Indiscutível e notório o prejuízo moral que tal fato ocasionou a autora/apelada, não se enquadrando os transtornos por ela suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional.

Também, mostra-se

razoável e condizente a fixação do
quantum arbitrado
com o dano sofrido, considerando os transtornos causados e todos os demais aspectos do caso concreto.
V
– Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
(12513799, 12513799, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-02, publicado em 2023-02-02). Grifei.

2.2-
Da Repetição do Indébito em Dobro

A apelante pleiteia a devolução dos valores descontados indevidamente. Assim, observo que tendo sido demonstrada a ocorrência de fraude, impõe-se ao banco o dever de restituição dos valores descontados indevidamente, com base no art.42 do CDC.

A devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva, como ocorreu no caso em comento em que o banco não agiu de acordo com a legislação pertinente para suprir a vulnerabilidade da demandante, que é analfabeta.

Este foi o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma, no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Ante essas considerações, entendo devida a devolução dos valores cobrados indevidamente.

2.3.

Dos Danos Morais

De outra banda, também inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias culminou nos descontos indevidos de valores não contratados. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico.

Todavia,
noto que a autora propôs outra ação contra empresa subsidiária do mesmo grupo econômico. Refiro-me ao processo n.º 0802278-87.2020.8.14.0061, no qual se discutia a cobrança indevida de um seguro não contratado pela autora. Julgada procedente aquela ação em sentença confirmada por este Egrégio Tribunal em decisão monocrática da lavra da Eminente Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, o banco foi condenado ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de condenação de danos morais. As ações foram propostas exatamente no mesmo dia (02/12/2020) com intervalo de protocolização do sistema PJE de 8 minutos. Chama atenação ainda o fato de ser patrocinada pelo mesmo advogado e a semelhança entre a descrição dos fatos controvertidos, os quais se diferem tão somente na taxa ou serviço bancário que fora indevidamente contratado.

Sendo assim, entendo que o
dano sofrido pela autora já se encontra reparado pela condenação determinada no processo citado alhures e nova condenação importaria em dupla sanção para a mesma conduta.

Com o intuito de evitar o enriquecimento ilícito, bem como restringir o efeito multiplicador dessas ações, nas quais muitas vezes os autores diluem as eventuais fraudes e/ou cobranças indevidas perpetradas pela instituição bancária no mesmo contrato ou do mesmo correntista em diversas demandas judiciais, fomentando a malfadada indústria do dano moral
, sou pela improcedência do pedido de condenação em danos morais.

3.Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO a Apelação e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO para modificar a sentença recorrida, julgando parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do contrato discutido na presente demanda.

Condeno o banco apelado à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, que deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE, a partir de cada desconto e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Diante do provimento parcial do recurso e consequente procedência parcial do pedido, distribuo os ônus da sucumbência considerando que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido. Nos termos do artigo 86 do CPC, autor e réu deveram arcar com metade do valor das custas; quanto aos honorários de sucumbência autor e réu deverão pagar 10% sobre o valor da condenação ao advogado da outra parte.

Sendo a autora beneficiária da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade desta condenação em relação a ela.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/08/2023